Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724197-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: FUNCEF Fundação dos Economiários Federais Embargado: Inez Vestena Moschioni D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FUNCEF Fundação dos Economiários Federais contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 51916496). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator